Tribunal: TJES
Processo: 0002958-62.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002958-62.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO BRANDAO PIRES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE.

Q
UANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

Preliminar de nulidade da prova por ausência de justa causa para a realização da busca pessoal
:
É admitida a realização de busca pessoal quando há fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No presente caso, a abordagem policial foi devidamente justificada, já que, consoante declarado pelos policiais militares, o apelante foi visto em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo empreendido fuga ao notar a presença policial, e dispensando uma garrafa, a qual posteriormente foi recuperada, tratando-se de drogas.

3.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito
:
Revelando-se robusto o acervo probatório produzido, acerca da prática do delito de tráfico de drogas, é de rigor a manutenção da condenação pela conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível acatar a tese absolutória.

3. Na hipótese, a materialidade e autoria são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância de natureza tóxica, pelo laudo de exame químico, e pela prova oral produzida, sobretudo, pelo depoimento prestado por um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o qual narrou como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo, merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova.

5. A apreensão de mediana quantidade de drogas de natureza altamente perniciosa (cocaína e crack), inviabiliza a mitigação da pena, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de dois terços.

6.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002958-62.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO BRANDAO PIRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO BRANDÃO PIRES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º
,
da Lei 11.343/06), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
onde a defesa busca o
reconhecimento da nulidade da prova, obtida por meio da busca pessoal realizada no apelante, já que, segundo alega, os policiais militares não tinham fundadas razões para realizar a abordagem ao réu, de tal modo que as drogas apreendidas, não podem constituir prova contra
ele.

Data vênia, sem razão.

Isso porque, conforme dispõem os artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP, a busca pessoal será realizada, independentemente de mandado judicial, quando houver fundadas suspeitas de que o agente esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

No presente caso, a abordagem policial foi devidamente justificada, já que, consoante declarado pelos policiais militares, o apelante foi visto em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo empreendido fuga ao notar a presença policial, e dispensando uma garrafa, a qual posteriormente foi recuperada, tratando-se de drogas.

Assim, ao contrário do que alegou a Defesa, presente se fez a justa causa para a realização da busca pessoal, na hipótese em questão, com base em elementos objetivos do caso concreto.

Por estas razões,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e passo ao exame do
mérito
.

Na questão de fundo,
a defesa requer:

[1] a absolvição do delito, por insuficiência probatória; e

[2] a aplicação da causa especial de diminuição de pena, do “tráfico privilegiado”, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, no dia 04 de junho de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Itapebussu, em Guarapari/ES, quando avistaram o apelante e outro indivíduo, em frente ao “Buraco Quente”, local conhecido como ponto de uso e venda de entorpecentes, oportunidade que empreenderam fuga, quando avistaram a guarnição.

Durante a perseguição, os militares avistaram o réu arremessando uma garrafa, que foi recuperada com ajuda de um cão de apoio. Na garrafa recuperada, foram encontrados 48 pinos de cocaína e 120 pedras de crack, além de, em um outro ponto, próximo a abordagem do recorrente, 100 pinos de cocaína, e 130 pedras de crack, todos embalados e prontas para a venda.

Durante busca pessoal no apelante, foi encontrada a quantia de R$ 20,00 em notas fracionadas.

A
cerca do pleito absolutório,
tenho que não deve prevalecer, uma vez que a materialidade e autoria são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo boletim unificado (fls. 14/16 do IP em anexo), pelo auto de apreensão (fl. 17 do IP em anexo), pelo auto de constatação de substância de natureza tóxica (fl. 19 do IP em anexo), pelo laudo de exame químico (fl. 61 destes autos), e pela prova oral produzida, sobretudo, pelo depoimento prestado por um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o qual narrou como se deu a empreitada criminosa do acusado, nos moldes em que consta da Denúncia.

Neste ponto, o policial EVANDRO LOPES MIQUELINE, ouvido em juízo (mídia anexa), relatou que o réu, ao visualizar a viatura policial, empreendeu fuga para dentro de um beco, o que motivou a abordagem. Relatou que, durante as buscas, foram encontradas drogas dentro de uma garrafa, dispensada por Diego durante a fuga.

Outrossim, conforme apontado pela testemunha, o réu estava junto a outros indivíduos, sendo que todos fugiram com a aproximação da guarnição policial, inclusive com tiros efetuados contra os militares, evidenciando a atuação do grupo para o tráfico.

Em relação ao valor dos depoimentos de policiais, impende ressaltar que a nossa jurisprudência pátria é firme, no sentido de que estes, merecem credibilidade, pois, como prestados sob o crivo do contraditório, constituem-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-los, ao argumento de emanar de agente estatal.

Registro, ainda, que não consta nos autos, qualquer informação, no sentido de que o policial, tinha motivos para incriminar falsamente o acusado.

Nessa quadra, tendo em vista a prova testemunhal, as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas, constato que é necessária a manutenção do decreto condenatório.

Quanto ao
pleito de aplicação d
a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo,
entendo que razão não assiste ao recorrente, tendo em vista a quantidade, variedade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas em poder do acusado (148 pinos de cocaína e 250 pedras de crack), em conformidade com o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Dessa forma, sustento a fração redutora de 1/3 (um terço).

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.